Tribunal: TJDFT
Processo: 0726843-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726843-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ESTER RODRIGUES DUARTE CAIRES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (autos no 0718379-75.2020.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID no 66958157, págs. 1-2), nos seguintes termos: “[...] Para o tratamento da moléstia que a acomete, à autora foi prescrito o medicamento “Osimertinibe 80 mg”, conforme relatório médico de ID no 65705270. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - defiro em parte a liminar requerida, determinando ao réu que, no prazo de até 72 horas contadas de sua citação/intimação, custeie à autora o medicamento "sub judice", tal como prescrito no "retro" aludido relatório médico. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. [...]” Em suas razões, a agravante, em suma, argumenta que a agravada não incluiu no polo passivo da demanda originária a operadora Bradesco Saúde que seria a responsável pela autorização e também pelo custeio do tratamento pleiteado. Destaca que atua apenas como administradora de benefícios e não teria condições de cumprir a determinação imposta, diante das suas atribuições legais. Sustenta que o prazo concedido na decisão para o fornecimento do medicamento também não seria razoável, pois tele que acionar a Bradesco Seguros, uma vez que não integra a lide. Reitera que não tem autonomia para autorizar procedimentos médicos ou lidar com qualquer assunto relacionado à saúde dos seus clientes, pois atua apenas como gestora administrativa e financeira dos contratos de plano de saúde e seus beneficiários. Esclarece que o pedido de fornecimento do medicamento foi negado pela Bradesco Seguros por não constar no rol de procedimentos básicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Argumenta que ainda que se trate de relação de consumo, seria possível a sua exclusão da demanda, pois está delimitado o âmbito de atuação meramente de gestão administrativa (Resolução Normativa ANS 196/09) e não implicaria prejuízos à agravada, pois exigirá o adimplemento da obrigação da operadora do plano de saúde (Bradesco Seguros). Pugna pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas na decisão, diante da impossibilidade de cumpri-l, com o reconhecimento da sua ilegitimidade passivada para a demanda, pois a pretensão deve ser manejada em desfavor da operadora do plano de saúde (Bradesco Seguros). É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Inicialmente, cumpre anotar que a relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, bem como à disciplina da Lei 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. A questão encontra-se pacificada no enunciado da Súmula no 469, do STJ, segundo o qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. O art. 14 e o art. 25, § 1o do CDC dispõem sobre a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento, em virtude do sistema de proteção ao consumidor previsto no art. 7o do CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. “Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”. O termo fornecedor inclui todos os participantes da cadeia de produção e distribuição de serviços, mesmo nos casos em que estes são administrados e efetivamente prestados por empresas diferentes. No mesmo sentido é a orientação da jurisprudência deste Tribunal: “APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. ADMINISTRADORA. ILEGITIMIDADE. NÃO CONFIGURADA. DANOS AO CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DESPESAS. PEDIDO DE REEMBOLSO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. 1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante Súmula 469 do STJ e Lei no 9.656/98. 2. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios são solidárias pela reparação de possíveis danos ocasionados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único c/c arts. 14 e 18, todos do CDC. [...] 7. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, não providos. (Acórdão 1154015, 07393976020178070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Logo, nesse juízo de estrita delibação, ao que parece está demonstrada a legitimidade passiva da agravante para compor a demanda. Todavia, essa questão ainda não foi apreciada na origem, motivo pelo qual conhecê-la nesta esfera recursal constituiria flagrante supressão de instância, que macula o direito ao duplo grau de jurisdição. Sobre a matéria, confiro precedente deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABONO DE PONTO. SERVIDOR PLANTONISTA. COISA JULGADA. LIMITES. OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. [...] 2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Resta inviabilizado o conhecimento em sede recursal de questões que não foram suscitadas na origem, sob pena de supressão de instância. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes da Oitava Turma Cível. [...] 7. No cumprimento de sentença, deve prevalecer a fidelidade ao título executivo, sendo vedadas a interpretação extensiva do título executivo judicial, a rediscussão da lide e a modificação da sentença que a julgou, nos termos do artigo 509, § 4o, do CPC/15. 8. Quanto ao prequestionamento da matéria, consoante o entendimento do C. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1240755, 07268761820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [grifado na transcrição]” Sabe-se que o rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS constitui referência para cobertura assistencial mínima, de cumprimento obrigatório pelos planos/seguros privados de assistência à saúde. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente (art. 28 da Resolução Normativa no 428/2017). Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado esse rol meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol constante na Resolução no 428/2017 da ANS é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. Esse posicionamento encontra-se em conformidade com o entendimento que venho reiteradamente firmando em meus votos sobre a problemática da concessão/autorização judicial, sem ressalvas, para tratamentos não previstos na referida norma. Além de poder gerar o fenômeno psicológico que se denomina “efeito da vítima identificável/individualizável” – quando, por exemplo, o Juiz se compadece com a possível vulnerabilidade do autor e se convence de que o procedimento pleiteado é essencial para o paciente, independente do preço; da forma de realização e da inexistência de provas ou evidências científicas de sua eficácia – a decisão judicial repercutirá na esfera de outros contratantes do plano/seguradora, ou até mesmo na sociedade em geral. Vale lembrar que houve um aumento de 130% de ações judiciais envolvendo o tema “saúde” entre 2008 e 2017, com alto índice de êxito do autor, conforme levantamento elaborado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) para o Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/wp- content/uploads/2019/03/66361404dd5ceaf8c5f7049223bdc709.pdf). É inegável que o fato de a operadora do plano/seguro de saúde ser obrigada judicialmente a custear tratamentos não estipulados como obrigatórios pela ANS pode influenciar no seu equilíbrio econômico/financeiro e em suas relações com os contratantes. Em contrapartida, é evidente que o contratante, ao aderir aos contratos, possui o principal interesse de ter um amparo, uma cobertura, caso necessite de serviços/tratamentos médicos, e o ajuste assegura o direito ao tratamento de algumas mazelas. Os contratos devem observar a sua função social (art. 422 do Código Civil) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. A negativa de terapêutica recomendada pelo profissional quanto à doença coberta pelo contrato, pode, em alguns casos, afetar a dignidade da pessoa humana, pois a medida poderia ser a única possibilidade de sobreviver ou de ter uma sobrevida. O tema alcança uma proporção maior quando envolvem idosos ou crianças, que possuem especial proteção do Estado, com dispõem seus respectivos Estatutos. O médico assistente apresentou o tratamento necessário à agravada, pois foi diagnosticada com câncer no pulmão e necessita do medicamento “Osimertinibe 80mg” conforme ID no 65705270, págs. 1-2. Embora a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não obrigue as operadoras/seguradoras a oferecer, indiscriminadamente, medicação para uso domiciliar, instituiu duas únicas exceções para o seu fornecimento obrigatório (art. 10, VI e 12, I, alínea “a” e II, alínea “g”): - Medicamentos antineoplásicos de uso oral; - Medicamentos utilizados em tratamento domiciliar, quando esse se der em substituição a tratamento hospitalar. São os casos conhecidos como “home care”. Nessa linha, a Resolução Normativa no 428 da ANS, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde, permite às operadoras excluírem a assistência domiciliar de suas coberturas, mas reforça as situações excepcionais de obrigatoriedade (arts. 20, §1o, VI e 21, X e XI). No caso, verifica-se que o medicamento prescrito à agravante é antineoplásico, motivo pelo qual não há que se falar em exclusão de cobertura, já que o fármaco solicitado está compreendido entre as hipóteses de cobertura obrigatória do contrato do plano de saúde, nos termos da Lei no 9.656/98 e na Resolução da ANS. O medicamento indicado possui registro na ANVISA (no 116180254), razão pela qual não incide o entendimento recente do STF no sentido de que “a ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial” (RE no 657718, julgado em 22/5/2019, Relatoria Ministro Roberto Barroso, Tema 500 da repercussão geral). Pelo exposto, nesse juízo de cognição sumária e sem prejuízo da posterior reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO